Tribunal: TJSP
Processo: 0010071-97.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA TR – ADMISSIBILIDADE – REQUISIÇÃO EXPEDIDA E DEPÓSITO EFETUADO EM DATA ANTERIOR À MODULAÇÃO.
Execução de crédito de natureza previdenciária. Extinção nos termos do artigo 924, II, do CPC. Insuficiência no depósito. Inadmissibilidade de rediscussão. A modulação dos efeitos das ADIN no 4.425 e 4.357 preservou a TR como índice de indexação da correção monetária aos precatórios expedidos até a data da modulação dos seus efeitos, alcançando precatórios e requisições de pequeno valor pagos ou expedidos até 25.03.2015. Pedido improcedente. Inaplicabilidade dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.